Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704341-07.2020.8.07.0018 RECORRENTE: GISLEY PEREIRA MENDES BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA COMPOR CADASTRO RESERVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 874. TERCEIRIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E DO DIREITO À CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O candidato classificado em concurso público e fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação quando houver preterição por não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784). 3. A nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Ausente a prova de terceirização dos serviços inerentes ao cargo objeto do certame e não demonstrada a existência da vaga específica, afasta-se a alegada irregularidade e o alegado direito à contratação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Aponta dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de contratação de servidores temporários em face dos aprovados no concurso público, colacionando julgados do TRT10 e do STJ. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, defendendo que houve preterição dos aprovados no concurso público em razão da contratação temporária. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Melhor não socorre o apelo lastreado no indigitado dissídio pretoriano, pois “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021) A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021). Além disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III- Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023